Tribunal: TJES
Processo: 0008824-67.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008824-67.2006.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMILIO GABRIEL ALDRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INCAPAZ. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A súmula nº 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“a lei aplicável à pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Portanto, considerando que o segurado, avô do autor da demanda, faleceu em 23/09/1991, aplica-se à hipótese vertente o disposto na Lei nº 4.006, de 17 de dezembro de 1987.

2. Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas aos autos demonstram que o autor da demanda era absolutamente incapaz, tendo sido ele interditado judicialmente. Ademais, a prova documental e testemunhal produzida nos autos, de igual maneira, comprovou que o autor era dependente economicamente em relação ao segurado, uma vez que esse era o único provedor em sua família.

3. Recurso desprovido.
Sentença mantida em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008824-67.2006.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM

APELADOS: EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
contra a r. sentença de fls. 345/348, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada originariamente por
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, parte incapaz representada por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI
em face do ora recorrente, cuja parte dispositiva restou assim assentada:

“Sob tais considerações,
JULGO PROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, confirmando a decisão de fls. 18/22 a seu tempo deferida, para o fim de CONDENAR o requerido IPAJM ao pagamento de pensão por morte do segurado DAVID ROCHA ao autor EMILIO GABRIEL ALFRIGUES, até que cessem as causas de interdição e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Por se tratar de débito de natureza previdenciária, DETERMINO a incidência de juros de mora a partir da citação, no percentual da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e, a correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo INPC, em observância ao art. 41-A, da Lei n. 8.213/91, em consonância com o entendimento esposado pelo STJ, no julgamento do
REsp nº 1495146/MG
.

Tendo em vista a iliquidez da sentença, o percentual dos
honorários
devidos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015”
.

Em suas razões recursais de fls. 351/364, aduz o IPAJM, em síntese, que: (i) o falecimento do apelado, ocorrido em 11/12/2017, impõe a cessação do benefício; (ii) é inviável a concessão da pensão por morte como dependente do ex-segurado, Sr. David Rocha, que não detinha a guarda judicial do apelado, e nem tampouco era seu avó biológico; e (iii) não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte, mormente porque não restou comprovada a preexistência do fato gerador anterior ao óbito do instituidor da pensão e que possuía menos de 21 (vinte um) anos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 365/369 e ID nº 6305046.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no ID nº 6991473.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos,
EMÍLIO GABRIEL ALDRIGUES, parte incapaz representada por sua curadora, ORLENY MARIA FIORANI
, ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO – IPAJM
, objetivando a condenação da referida autarquia ao pagamento de pensão por morte do segurado David Rocha, ao argumento de que teria direito de permanecer recebendo a pensão por morte de seu avô por afinidade, em razão da decretação de sua interdição pelo Juízo da Comarca de Piúma/ES, nos autos tombado sob o nº 062050012285.

Após o devido processamento da demanda, a Magistrada
a quo
, atenta ao teor da súmula 340 do STJ e ao disposto na Lei n.º 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado, e, considerando a incapacidade do autor, bem como a prova de sua dependência econômica de seu avô por afinidade, o segurado David Rocha, julgou procedente o pedido.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se o autor cumpre os requisitos para percepção de pensão por morte.

Inicialmente, é imperioso consignar que a súmula nº 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que
“a lei aplicável à pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
Portanto, considerando que o segurado, Sr. David Rocha, avô do autor da demanda, faleceu em 23/09/1991, aplica-se à hipótese vertente o disposto na Lei nº 4.006, de 17 de dezembro de 1987, a qual dispõe o que se segue:

Art.
7 - Consideram-se dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.
(negritei)

§ 1º - Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou marido inválido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos.

§ 1º Prescinde de comprovação e justificação a dependência econômica da esposa ou marido, assim como a dos filhos solteiros de qualquer condição, desde que menores de 21 anos ou inválidos.
(Nova redação dada pela Lei n° 4311/1989)

§ 2º - A idade limite prevista no § 1º poderá se estender até 24 anos, se o dependente for, comprovadamente, estudante universitário, sem atividade remunerada.

§ 3º - Os critérios de justificação e os meios de comprovação da dependência econômica de pessoas no mencionadas no § 1º deste artigo serão estabelecidos no regulamento desta lei.

Assim, denota-se que, no âmbito estadual, a Lei nº 4.006/1987, vigente à época do óbito do segurado David Rocha, regulamentava a concessão de benefícios previdenciário por parte do apelante, tendo, em seu art. 7º, estabelecido que seriam considerados dependentes do segurado as pessoas que vivam, comprovada e justificadamente, sob a dependência econômica.

Na hipótese vertente, as provas que foram colacionadas aos autos demonstram que o autor da demanda era absolutamente incapaz, tendo sido ele interditado judicialmente, conforme se verifica às fls. 11/14.

A prova documental e testemunhal produzida nos autos, de igual maneira, comprovou que o autor
EMÍLIO GABRIEL
ALDRIGUES
era dependente economicamente em relação ao segurado David Rocha, uma vez que esse era o único provedor em sua família.

Aliás, sobre tal ponto, transcrevo excerto do depoimento prestado, perante o Magistrado, pela testemunha Gilmar Gonçalves Nascimento, senão vejamos:

"que viviam sob o mesmo teto o Emílio, sua mãe Tânia, sua avó Maria Helena e Davi Rocha; que pelo que sabe todos viviam com a pensão do Davi Rocha pois ninguém trabalhava. [...] que acredita que a avó do Emílio e o Davi Rocha assistiam materialmente o Emílio uma vez que o mesmo morava com eles; [...] que nessa época o Emílio já era assistido pela avó, que, por sua vez, já residia com o Davi Rocha”” (fl. 176).

Destaco, ainda, que esta Egrégia Quarta Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento registrado sob o 024.049.011.380, reconheceu a dependência econômica do autor da demanda em relação ao segurado David Rocha, determinando ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro - IPAJM que lhe pagasse pensão por morte até que completasse 21 anos.

Transcrevo excerto da decisão monocrática então proferida pelo E. Des. Maurílio Almeida de Abreu:

“Na hipótese dos autos, verifico os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, em sede recursal. E assim o é, eis que ficou comprovado, prima facie, o parentesco por afinidade, diante do atestado firmado pelo saudoso Desembargador Renato de Mattos, na ocasião eminente Juiz, afirmando a convivência conjugal de Maria Helena Rocha e David Rocha, avós do agravante. Ademais, no que tange à guarda do recorrente, sua avó Maria Helena Rocha já a havia obtido por sentença prolatada em 22/08/1986, e com o falecimento de ambos os avós, foi reconhecida, por Justificação Judicial, a dependência econômica, social e moral do recorrente para com seu avô por afinidade”.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça em seu parecer juntado no ID nº 6991473, senão vejamos:

“Ora, se antes de Emílio Gabriel atingir os 21 anos a dependência econômica já havia sido considerada, inviável desconsiderá-la após sua interdição, a qual, não obstante ter sido decretada através de sentença prolatada em 08/03/2006, ocorrera em data anterior à data limite de seus 21 anos de idade.

Assim, também amparado neste raciocínio, mostra-se irrelevante a preexistência do fato gerador anterior ao óbito do instituidor da pensão, como tenta fazer crer o apelante”.

Ressalto, também, que o pedido formulado pelo apelante no sentido de que a cessação do benefício tenha como termo final o falecimento do autor da demanda já restou, ainda que implicitamente, atendido pelo comando sentencial.

Assim, com a comprovação do óbito do requerente, ocorrido em 11/12/2017, restará a sua herdeira, Bianca Dias Ferreira Aldrigues, apenas o direito de receber eventuais créditos diante a obrigação do apelante em efetuar o pagamento do benefício de pensão ao seu genitor, ora autor da presente demanda, como pensionista do Sr. David Rocha, até o dia do seu falecimento (11/12/2017).

Portanto, correto foi o entendimento exarado na r. sentença recorrida, de modo que ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença.

Deixo de majorar a condenação do recorrente em honorários advocatícios de sucumbência neste momento, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, II, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso e manter a respeitável sentença em reexame necessário.

Com o relator.